Tribunal: TJDFT
Processo: 0733998-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0733998-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S A AGRAVADO: MISTRAL SEGURANCA LTDA DESPACHO Encaminhe-se os autos para a Curadoria de Ausentes, em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de março de 2023